Tribunal: TJDFT
Processo: 0766891-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO EM CONCURSO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. CARGO ESPECÍFICO PARA ARTES CÊNICAS. AUSÊNCIA DE CONTIGENTE. DESNECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DA VAGA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
2. Em breve súmula, o recorrente afirma foi aprovado no concurso de professor substituto na rede pública de ensino do Distrito Federal - Edital n. o 27, de 22/09/2021, para o cargo de artes/artes cênicas, em 1o lugar da classificação preliminar. Aduz que houve a sua admissão em 14/02/2022 para lecionar na Unidade de Ensino CED 02 de Brazlândia, todavia, em 8 de julho de 2022, sem maiores esclarecimentos, foi devolvido à Regional de ensino. Relata que foi aberto concurso suplementar n.o 16, de 23/05/2022, destinado a selecionar candidatos para o cargo de professor substituto, a fim de complementar o banco reserva da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal já existente, em inobservância à ordem de prioridade do concurso no qual figura em 1o lugar, porém nunca foi convocado. Aduz ilegalidade administrativa pelo seu afastamento, requerendo seu retorno para a sala de aula, bem como os salários que deixou de receber após a dispensa ilegal.
3. Devidamente citado, o Distrito Federal afirma que o requerente atuou durante o ano letivo 2022, na vigência do Processo Seletivo Simplificado - PSS regido pelo Edital no 27/09/ 2021 e alterações, sendo devolvido ao banco de reservas pela Unidade Escolar Centro Educacional 02 de BrazIândia com exposição de motivos. Destaca que a devolução em tela foi objeto do processo 5E100080-00187183/2022-94 e o candidato foi devidamente comunicado acerca dos fatos ocorridos. Ressalta que, no concernente ao Processo Seletivo Simplificado Complementar - PSSC regido pelo Edital n° 16, de 23 de maio de 2022, este se destinou apenas a selecionar candidatos a professor substituto temporário para complementar o banco de reserva da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, formado pelo Edital no 27, de 22 de setembro de 2021, não havendo em que se falar de exclusão de prioridade. Asseverou que o autor realizou sua inscrição no componente curricular Artes/Cênicas, sendo classificado em 1o lugar, e mantendo sua posição no banco mesmo com o advento do PSSC - Edital 16/2022, visto que o PSSC não reclassificou os candidatos do PSS 27/2021. Esclareceu que não houve convocação do candidato para atuação em nova Unidade Escolar, pois não surgiram carências (vaga que demanda por servidor para a prestação ou continuidade da prestação de serviço educacional, em regência) para o componente Artes/Cênicas.
4. Recurso regular, próprio e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal de ID no 49080136. Contrarrazões de ID no 49080138 pelo improvimento do recurso.
5. Em suas razões recursais, o recorrente ratificou a inicial, ressaltando que a realização de outro concurso foi ilegal e, ainda assim, ele passou em 1o lugar e não foi chamado, tornando o ato completamente nulo. Aduz que teve excelente avaliação enquanto lecionava e foi dispensado sem qualquer justificativa.
6. Inicialmente, esclarece-se que o controle judicial do ato administrativo não é absoluto, podendo ser analisadas judicialmente apenas questões relativas aos requisitos legais de validade, além da observância aos princípios administrativos, como os da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Quanto à análise dos autos, importante esclarecer que no RE no 837.311, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).
8. Baseando-se nos critérios estipulados pelo STF, verifica-se que a parte recorrente foi aprovada e classificada no número de vagas previstas no edital do concurso para professor temporário em Artes Cênicas (ID no 49080115 e 49080116). Não houve demanda de vagas para seu cargo (ID no 49080128, pg. 179/180). Ademais, não restou configurado que houve preterição em razão da não observância da ordem de classificação, que representaria a exclusão de candidatos de forma arbitrária e imotivada.
9. O Concurso ao qual o recorrente se submeteu refere-se ao Edital no 27 de 22/09/2021 (ID no 49080115). O Edital Complementar no 16 de 23/05/2022 foi destinado para complementar o Banco de Reservas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (ID no 49080121). Em simples análise deste edital , verifica-se que o cargo ao qual o professor foi aprovado no Edital no 27 (Artes/Cênicas) não foi publicado no Edital Complementar no 16. A especialidade publicada se limitou a Artes, cargo distinto daquele galgado pelo recorrente, qual seja, Artes Ciências, bastando ler as atribuições do cargo em cada edital.
10. Analisando apenas o Edital no 27/2021, o recorrente foi aprovado em 1o lugar para o curso de artes cênicas e tomou posse para exercer as atribuições previstas no Edital; ao ser dispensado por ausência de contingência, o concurso continuava em vigor e não apareceram mais vagas para assumir; o edital no 16/2022 é apenas complementar, e não houve previsão de vagas para professor de Artes Cênicas neste novo edital. Ao que consta nos autos, o recorrente não fez o concurso para o cargo de Artes do novo Edital, aguardando ser chamado para trabalhar como professor substituto de Artes Cênicas, único concurso em que foi aprovado, inexistindo preterição de vagas. Por fim, analisando os autos, não houve a necessidade de se contratar professor substituto para Artes Cênicas, razão pela qual a ausência de contingência é o fator determinante para o recorrente prosseguir no cadastro reserva.
11. Logo, todos os atos administrativos que se referiam ao professor recorrente foram baseados em normas legais e escritas, bem fundamentada, cumprindo com todos os requisitos para a conclusão alcançada. Assim, inexistindo ilegalidade na observância dos princípios administrativos, inclusive os da proporcionalidade e o da razoabilidade, impossível ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo que decidiu pela dispensa do professor ante a ausência de contingência. Ou seja, não havia vaga (comprovada pelo recorrido – ID no 49080128), logo, não havia necessidade da contratação temporária.
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.